Tribunal: TJMT
Processo: 1008607-61.2023.8.11.0045
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008607-61.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIZA JOSE FERREIRA - CPF: 889.058.021-68 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1008607-61.2023.8.11.0045.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE LUCAS DO RIO VERDE.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.

Recorrida:
MARIZA JOSÉ FERREIRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 15 A 18/9/2025.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS APRESENTADOS PELA EXEQUENTE SEM REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL E SEM INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO EXECUTADO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo executado contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela exequente no cumprimento de sentença.

O recorrente sustenta cerceamento de defesa por ausência de intimação específica para manifestação sobre os cálculos, bem como violação à coisa julgada, diante do descumprimento de determinação anterior que ordenara o abatimento de valores já pagos e a remessa dos autos à contadoria judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a homologação dos cálculos sem remessa à contadoria judicial, conforme determinado em acórdão anterior, caracteriza violação à coisa julgada; (ii) estabelecer se a ausência de intimação específica do executado para se manifestar sobre os cálculos da exequente configura cerceamento de defesa e nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de execução constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecido de ofício, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não se sujeitando à preclusão.

A intimação genérica expedida antes da juntada dos cálculos da exequente não supre a exigência de intimação específica, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.

A homologação dos cálculos apresentados pela exequente, sem observância da determinação expressa de remessa à contadoria judicial e de abatimento dos valores já pagos, viola a coisa julgada e afronta o artigo 505 do Código de Processo Civil.

O recurso não tem caráter protelatório, tratando-se de legítimo exercício do direito de recorrer, inexistindo litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O excesso de execução é matéria de ordem pública e pode ser reconhecido de ofício em qualquer fase do processo.

A ausência de intimação específica do executado para se manifestar sobre os cálculos apresentados pela parte exequente configura cerceamento de defesa e nulidade processual.

A decisão que homologa cálculos sem observar determinação anterior transitada em julgado, como a remessa à contadoria judicial e o abatimento de valores já pagos, viola a coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 505 e 525; Lei no 9.099/95, arts. 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1598962/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 29.06.2020, DJe 01.07.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo executado contra decisão monocrática (ID 306635424), que homologou o projeto de sentença homologatória dos cálculos apresentados pela exequente no cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese: a) cerceamento de defesa e violação ao contraditório, pois não foi intimado especificamente para se manifestar sobre os cálculos apresentados pela exequente; b) inobservância da coisa julgada, uma vez que o acórdão anterior (ID 194672092) havia determinado expressamente o abatimento de valores já pagos e a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de planilha com os valores devidos, o que não foi cumprido; e c) que a intimação genérica "
para manifestarem em 05 dias, requerendo o que entender de direito
" (IDs 194676086 e 194676087) foi expedida em 21/05/2025, antes mesmo da apresentação dos cálculos pela exequente em 23/05/2025, não havendo intimação específica posterior.

Em contrarrazões, a recorrida sustenta: a) inadmissibilidade do recurso por pretender rediscutir matéria já decidida; b) ausência de cerceamento de defesa, pois o Município foi intimado, mas optou por não se manifestar; c) que os cálculos foram apresentados em conformidade com os parâmetros fixados no título executivo; d) caráter protelatório do recurso; e e) litigância de má-fé do recorrente.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, necessário mencionar a conclusão 29 da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:

“
CONCLUSÃO No 29 – RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE PÕE FIM AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OU À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, INDEPENDENTEMENTE DE FINALIZAÇÃO DA FASE EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 143 DO FONAJE
”.

Deixo
de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

Rejeito
a preliminar de inadmissibilidade suscitada pela recorrida, pois o recurso não pretende rediscutir o mérito da causa, mas sim apontar nulidade processual ocorrida na fase de cumprimento de sentença, relacionada à violação do contraditório e da coisa julgada.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 282779363), transitado em julgado em 20/05/2025, determinou expressamente:
a
) o abatimento dos valores constantes do ID 267625896, referentes ao pagamento parcial das férias e do terço constitucional dos anos de 2020 e 2021; e
b
) a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para a correta elaboração de planilha com os valores devidos, considerando os termos do acórdão prolatado no ID 224718155.

Ocorre que, após o retorno dos autos à origem, foi expedida intimação genérica às partes em 21/05/2025 (IDs 194676086 e 194676087) "
para manifestarem em 05 dias, requerendo o que entender de direito
".

Ato contínuo, em 23/05/2025, a exequente apresentou petição de cumprimento de sentença (ID 306635420) acompanhada de novos cálculos (IDs 306635421 e 306635422).

Constata-se que os autos não foram remetidos à contadoria judicial, conforme determinado no mencionado acórdão, e tampouco houve intimação específica ao município para se manifestar sobre os cálculos apresentados pela exequente, com o Juízo de origem proferindo a sentença (ID 306635424) homologando integralmente os cálculos da parte exequente, sob o fundamento de que, decorrido o prazo legal, houve preclusão quanto à alegação de excesso de execução ou outra matéria de defesa.

Tal procedimento configura evidente cerceamento de defesa e violação ao contraditório, além de inobservância da coisa julgada materializada no acórdão anterior.

O próprio acórdão de ID 282779363 consignou que o excesso de execução é matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 282 DO STF. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS. NÃO APRESENTAÇÃO PELO EXEQUENTE. PRESUNÇÃO DE CORREÇÃO DO CÁLCULO. MITIGAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF. 3. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula no 284 do STF. 4. O magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, matéria de ordem pública. Precedentes. 5. A revisão de ofício é possível ainda que o devedor tenha deixado de juntar os documentos para elaboração dos cálculos, mitigando-se a presunção de que se reputam corretos os cálculos apresentados pelo credor. Precedente. 6. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1598962 SC 2019/0303133-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020)

Portanto, a declaração de preclusão pelo juízo de primeiro grau contraria frontalmente o entendimento firmado no acórdão anterior, que reconheceu a natureza de ordem pública do excesso de execução.

Ademais, a intimação genérica expedida em 21/05/2025 (IDs 306635418 e 306635419), antes mesmo da apresentação dos cálculos pela exequente (23/05/2025),
não supre a necessidade de intimação específica do executado para impugnação dos valores apresentados
, especialmente diante da determinação de providências específicas no acórdão.

Evidencia-se o cerceamento de defesa, já que não se oportunizou ao recorrente verificar se os cálculos observaram a determinação de abatimento dos valores já pagos.

Quanto à coisa julgada, é manifesta a violação à determinação expressa de remessa à contadoria judicial para elaboração da planilha. Trata-se de ordem expressa e obrigatória, conforme artigo 505 do Código de Processo Civil, que veda a rediscussão de questões já decididas na mesma lide.

Diante disso, impõe-se a anulação da sentença homologatória, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o fiel cumprimento do acórdão anterior, com remessa à contadoria judicial e posterior intimação específica das partes para manifestação sobre os cálculos.

Por fim, não se vislumbra litigância de má-fé do recorrente, que legitimamente exerceu seu direito de recorrer para apontar nulidade processual efetivamente ocorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o fiel cumprimento do acórdão de ID 282779363, com a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de planilha com os valores devidos, considerando o abatimento dos valores constantes do ID 267625896, referentes ao pagamento parcial das férias e do terço constitucional dos anos de 2020 e 2021.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025